Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700966-18.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. S.Q. AGRAVADO: L.G.N. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R.S.Q contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de regulamentação de visita no 0713722-45.2020.8.07.0016, ajuizada por L.G.N., proferida nos seguintes termos: Com efeito, houve o deferimento da suspensão das visitas em virtude da pandemia do COVID-19, a qual recomenda o afastamento social com intuito de evitar o contágio da referida doença. Ocorre que, o genitor já está sem contato físico e pessoal com seu filho há dois meses, ao tempo em que não há qualquer previsão de término da pandemia, sendo fato notório que os estudiosos informam que tal situação permanecerá até o ano de 2021. A data indicada pelo nobre representante do MPDFT na manifestação de ID 65912520, apenas se refere à situação de emergência no DF, a qual não tem o condão de impedir que o genitor exerça regularmente o direito de visitas. Isso porque, incumbe a ambos os genitores os cuidados para que o menor e respectivos núcleos familiares não propaguem a doença, seja pelos cuidados com higiene, seja com uso de máscaras faciais, seja com o reforço da imunidade de todos. Assim, entendo que não há razões jurídicas para continuar impedindo que o genitor exerça regularmente o direito de visitas. Portanto, encerrado o prazo já referido na decisão de ID 64408933, deverão ser restabelecidas as visitas do genitor em relação ao menor, conforme acordo de ID 59479177, sendo certo que se a genitora dificultar o exercício do referido direito, estará sujeita a sua conduta ser caracterizada como alienação parental com as punições da Lei 12.318/2010. Caso a genitora impeça a realização do direito de visitas na próxima data a ser realizada conforme o acordo, ou seja, no final de semana do dia 03/07/2020, quando deverá buscar o menor na sexta-feira às 18h, na residência materna, e devolvê-lo no domingo no mesmo local até as 17h, desde já, defiro a expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido em regime de urgência. Em suas razões recursais, a mãe/agravante assevera, em síntese, o desinteresse do agravado em visitar o filho e discorre sobre as atividades e atribuições do genitor, neste momento de pandemia, que poderiam comprometer a integridade física do filho e da avó materna, pessoa do grupo de risco, com quem mora o infante. Requer, em caráter de urgência, a concessão de efeito suspensivo recursal e, no mérito a reforma da decisão atacada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade da justiça para o presente agravo de instrumento, apenas para a análise recursal, a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação, devendo o pedido ser devidamente analisado no juízo de origem. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Primeiramente, pertinente consignar que deve ser resguardado sempre o melhor interesse da criança, que está acima do interesse ou da conveniência dos genitores e parentes, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente, respaldada pela constituição da República e pela Lei no 8.069/90. Destaca-se que a questão referente à guarda e visitação de menores é delicada e deve-se sempre lembrar que o Poder Judiciário não deve alterá-la sucessivamente, sob pena de causar transtornos. Em que pese o abrandamento das regras de restrição no âmbito do Distrito Federal, verifica-se que a cidade se encontra no ápice da curva de contaminação, conforme diuturnamente noticiado nos veículos de comunicação. Como bem delineado pelo representante do Ministério Público na instancia prima: Este órgão do Ministério Público tem que o arranjo atual, no qual a convivência paterna encontra-se suspensa, desatende aos interesses de incapaz. A excepcionalidade do caso, contudo, encontra-se assentada particularmente na situação de emergência no âmbito da saúde pública do Distrito Federal declarada por meio do Decreto 40.475/20201 . As particulares condições da avó materna, ID 61847710, presumem-se compreendidas no contexto maior das providências adotadas no referido decreto. Em outras palavras: por mais que este órgão compreenda que o arranjo atual não satisfaça aos interesses de incapaz, curva-se à estratégia governamental porque esta abstratamente confere proteção integral àquele. Em que pese a necessidade de convívio do menor e seu genitor, e do histórico familiar do caso em análise, a segurança física e psíquica do menor deve ser sempre levada em consideração e a situação atual não se mostra favorável ao retorno das visitas paternas nos moldes do acordado. Ante o exposto, diante da presença dos pressupostos necessários, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300